Tribunal: TJMT
Processo: 1007277-04.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência recursal interposto por QUATRO MARCOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floreta/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.
Aduz o agravante que, tratando-se de tributo cuja constituição ocorreu com a declaração da própria Agravante, inicia-se a contagem do prazo prescricional no dia seguinte ao vencimento do débito e que referente ao período de dezembro/2007, verifica-se que a data de vencimento ocorreu em fevereiro/2008 e que, não identificando o pagamento na respectiva data de vencimento, o Estado de Mato Grosso já poderia promover as medidas de cobrança, iniciando-se curso do prazo prescricional para ajuizamento do presente feito.
Assevera que, a ação de execução fiscal foi ajuizada em 14/05/2015 e a citação restou determinada em 27/05/2015, tendo transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre a data de vencimento do tributo constituído por declaração da própria Agravante (fevereiro /2008) e o ajuizamento da Execução Fiscal (14/05/2015) e o despacho que ordenou a citação da Executada (27/05/2015), operando-se a prescrição.
Com base nestes fundamentos, pugna seja atribuído efeito ativo ao Agravo de Instrumento, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pela CDA no 20153459, com fundamento no Artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional e, por via de consequência, a suspensão da Execução Fiscal no 0002725-36.2015.8.11.0007, até decisão final no presente recurso, uma vez presentes os requisitos autorizadores.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Extrai-se dos autos que, a Agravante apresentou exceção de pré-executividade, ante a distribuição de uma ação de execução fiscal pelo Estado de Mato Grosso, ora Agravado. Nesta esteira, correto é afirmar que a exceção de pré-executividade, por não exigir a garantia à execução, em regra, é recebida sem a atribuição de efeito suspensivo no feito executivo.
Nesta esteira, apesar de a regra ser no sentido de não ser atribuído efeito suspensivo na execução com essa defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o seu deferimento, desde que presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo nos Embargos do Devedor e que haja a garantia do Juízo.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF. 1. A oposição da exceção de pré-executividade pode permitir a suspensão da execução, desde que também haja garantia do Juízo pela penhora. (...) 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no Ag 1.131.064/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 19/05/2011)
Na mesma vertente tem se manifestado os demais Tribunais Pátrios, senão vejamos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 921 DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo magistrado a quo, que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, sob fundamento de que a exceção de pré-executividade não possui o condão de suspender a ação, por ausência de expressa previsão legal. (...). Destaca-se que, para suspender-se a execução, a lei exige Embargos à Execução, os quais pressupõem garantia do juízo; consequentemente, não é possível admitir que simples exceção, sequer prevista em lei, seja hábil para impedir a realização de penhora. Admitir isso, na prática é conceder ao acessório (a exceção) efeito mais amplo que o principal (os embargos). Ademais, as hipóteses de suspensão do processo executório estão elencadas são exclusivamente aquelas do art. 921 do CPC/15, o que não se verifica no caso concreto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70081076580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-08-2019)
Em relação ao requisito da garantida o Juízo a Lei de Execuções Fiscais (Lei n.o 6.830/1980) assim estabelece:
“Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:
(...)II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia;
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (...).
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública”.
Na hipótese, não se constata que o Juízo tenha sido garantido pelo devedor nos termos dos dispositivos legais supramencionados.
Deste modo, não demonstrado pela parte recorrente que a execução fiscal se encontra garantida, entendo não ser possível, por ora, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada com a consequente suspensão do feito executivo.
Assim, não se vislumbra a presença do requisito da plausibilidade do direito, necessário para atribuir efeito suspensivo à execução fiscal.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vista a doutra Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator